Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735022-77.2021.8.07.0000 AGRAVADO: OSNIR PAULUCI AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença requerida por OSNIR PAULUCI, processo (n. 0719016-89.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e deferiu a prova pericial contábil que requerera. O agravante explica que a referida liquidação tem como objeto a sentença proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, em que fora determinada a incidência do índice de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) para correção monetária aplicável no mês de março de 1990, sendo então condenados o ora recorrente, a União e o Banco Central do Brasil, solidariamente, para a devolução dos valores cobrados indevidamente dos mutuários. Inicialmente, sustenta-se a competência da Justiça Federal para processar as liquidações e os cumprimentos individuais de sentença coletiva e, de outro lado, a incompetência do Juízo de origem, pois “a escolha de foro diverso do eleito no contrato, do local onde foi efetuado o negócio jurídico e, ainda, do domicílio do consumidor, não é lícita, sobretudo quando aparentemente visa a dificultar a defesa do réu”, pelo que se defende a aplicação do art. 53, III, “b”, do CPC. Prossegue o recorrente aduzindo a ilegitimidade ativa ad causa, na medida em que “a prolação da decisão que julgou a demanda originária não pode ser estendida para todos os contratantes fora da abrangência deste órgão jurisdicional, ou seja, a decisão que se pretende executar foi proferida pelo d. juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF para atender os contratantes apenas das localidades sob competência do TRF1”, o que determinaria a extinção do processo ou a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal. Entende afastada a exigibilidade do título judicial e aponta excesso de execução, pois não respeitados os parâmetros determinados na referida ação civil pública, indicando os que considera adequados para os juros moratórios e o seu termo inicial de incidência, além de causas de redução e a possibilidade de compensação de dívidas havidas com a instituição financeira. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o curso da liquidação para evitar o levantamento de valores já penhorados. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno dos efeitos de decisões das Cortes Superiores quanto à suspensão dos processos de cumprimento de sentença em âmbito nacional, até que se delimite o alcance da sentença proferida em ação civil pública, conforme aqui relatado, além das várias outras questões suscitadas. É que não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a instituição recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que se trata de liquidação provisória de sentença em etapa que não parece ensejar, proximamente, qualquer medida constritiva em prejuízo do agravante, inclusive levantamento de valores penhorados. A rigor, consta do bojo da decisão agravada também o deferimento de prova pericial contábil requerida pela instituição bancária, de maneira que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, inclusive após a instauração do contraditório neste âmbito recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator